Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-23.2022.8.11.0029
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-23.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLAS DA CONCEICAO - CPF: 038.954.792-17 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO DESCONHECIDO PELA CONSUMIDORA.

ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO DESINCUMBIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente
s os
pedido
s
de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais,
decorrentes de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) comprovação de contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela ré; e (
ii
) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem a devida comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A negativação do nome da consumidora por um débito que ela alega desconhecer impõe à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. As provas produzidas pela empresa ré se limitaram à juntada de telas sistêmicas com inconsistências de dados, o que se mostra insuficiente para comprovar a relação jurídica, em afronta ao art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

5.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in
re

ipsa
.

6.
A Súmula 385/STJ não se aplica,
pois
,
as anotações anteriores já haviam sido excluídas.

7
. O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e inibir novas condutas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento:

“1. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação.
2
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, Súmula no 385; TJMT, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
a
por
Willas
da Conceição contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
que
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais
,
movida em face d
e Telefônica Brasil S.A. – Vivo, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Na origem,
a autora alega que
foi surpreendida
com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 191,52, referente ao contrato n.o 0327337001, o qual afirmou desconhecer, sustentando jamais ter contratado serviços junto à empresa demandada. Requereu a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
202861062
)
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que
a requerida logrou comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de telas sistêmicas, histórico de pagamentos e rel
atórios de chamadas telefônicas
. Assim, concluiu inexistir ilegalidade na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ausência de demonstração de dano moral indenizável

(Id.
324172366
)
.

Em suas razões recursais,
a apelante
sustenta
que as telas sistêmicas não possuem força probatória suficiente para demonstrar a contratação, por se
tratar
de documentos unilaterais. Aduziu inexistir nos autos qualquer contrato assinado ou gravação telefônica que comprove a adesão ao plano de serviços, razão pela qual a negativação seria indevida. Argumentou, ainda, que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica. Requereu, assim, a reforma integral da sentença, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
324172368
)
.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso (Id.
324172378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à existência ou não de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, à validade da negativação do nome da apelante, bem como à configuração de dano moral.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,
conforme

art.
6o, VIII, do CDC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que evidencia a negativação de seu nome no Serasa realizada pela empresa ré.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A
requerida
baseou sua defesa em telas sistêmicas e faturas, que, no entanto,
apresentam divergências nos dados pessoais da autora e endereço que não corresponde ao de sua residência
(Id.
202861099
e seguintes).

Assim, verifica-se que a operadora não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, gravação de atendimento telefônico comprovando a contratação, ou qualquer prova da anuência da autora, fato que torna os débitos inexistentes.

Nesse sentido:

“[...] A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor. [...] (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025).”

“[...] Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. [...] (N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).”

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que constitui manifesta falha na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido.

Por outro lado,
a
apela
da

afirma que não há se falar em
indenização por danos morais,
sustentando
a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A referida súmula estabelece que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Contudo, verifica-se que
do extrato de negativações juntado aos autos (Id.
202861101
) existiam duas
inscriç
ões
preexistente
s, porém ambas foram
excluídas antes do ajuizamento da ação, permanecendo ativa a
penas a inscriç
ão ora discutida
.

Dessa maneira, as inscrições já excluídas
não pode
m
servir como óbice ao reconhecimento do dano moral decorrente
da
anotação indevida.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano
moral
, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nesse contexto:

“[...] Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação,
para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato e a inexigibilidade do débito questionado. Condeno a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a operadora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025